Tribunal: TJMT
Processo: 1000929-90.2024.8.11.0002
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000929-90.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), IZARTINO BRAZ DE ALMEIDA - CPF: 496.775.941-68 (APELADO), MURILO VINICIUS DO NASCIMENTO FARIA - CPF: 035.577.991-90 (ADVOGADO), DONIZETE BARBOSA RICARTE - CPF: 017.959.781-71 (TESTEMUNHA), THIAGO FELICIANO DA SILVA - CPF: 040.540.171-00 (TESTEMUNHA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), Fabrício Santana Xavier (TESTEMUNHA), Camila Nascimento de Almeida (TESTEMUNHA), Maria Aparecida do Nascimento (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IZARTINO BRAZ DE ALMEIDA - CPF: 496.775.941-68 (APELANTE), MURILO VINICIUS DO NASCIMENTO FARIA - CPF: 035.577.991-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS DO ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou
Izartino
Braz de Almeida pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
c/c §4o, da Lei no 11.343/2006, e no art. 12 da Lei no 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, fixando-lhe a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 1 ano de detenção, além de 178 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O recurso ministerial busca (i) o afastamento da atenuante da confissão espontânea; (
ii
) a exclusão da causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (
iii
) a fixação de regime inicial mais gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a confissão parcial do réu autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 33, §

4o, da Lei no 11.343/2006, especialmente quanto à não dedicação a atividades criminosas e
,
(
iii
) determinar se a reprimenda comporta regime inicial mais gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A confissão qualificada, na qual o réu admite a posse da droga, ainda que negue a mercancia, constitui admissão voluntária de fato relevante e autoriza a incidência da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

A Súmula 630 do STJ, em sua redação revista, estabelece que, no crime de tráfico, a admissão da posse da droga para uso próprio, ainda que negada a finalidade mercantil, impõe o reconhecimento da atenuante, ainda que com modulação de sua fração.

O Tema Repetitivo 1.194 do STJ afasta a exigência de que a confissão seja determinante para a condenação, bastando que represente admissão voluntária de fatos relevantes.

A causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e ausência de integração em organização criminosa, devendo tais requisitos ser aferidos com base em elementos concretos.

A dedicação a atividades criminosas não se presume da prática isolada do delito, exigindo demonstração de habitualidade, estabilidade ou profissionalização na traficância.

A quantidade de 430g de maconha, isoladamente considerada, não comprova dedicação criminosa estruturada, podendo influenciar apenas a fração de redução, conforme precedentes do STJ (AREsp 2787454/RS e AREsp 2609326/MG).

Registros criminais sem trânsito em julgado não podem ser utilizados para afastar o tráfico privilegiado, conforme o Tema 1.139 do STJ, sob pena de violação à presunção de inocência.

Ausentes elementos concretos de inserção estável no comércio ilícito ou vínculo com organização criminosa, mantém-se a incidência do redutor e, por conseguinte, o regime inicial fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A confissão qualificada, consistente na admissão da posse da droga, ainda que negada a finalidade mercantil, autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

A causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 somente pode ser afastada mediante prova concreta de dedicação habitual à atividade criminosa ou de integração em organização criminosa, não bastando a quantidade de droga apreendida ou registros sem trânsito em julgado.

Inexistindo elementos concretos que demonstrem profissionalização na traficância, impõe-se a manutenção do tráfico privilegiado e do regime inicial fixado na sentença.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LVII; CP,
arts
. 65, III, “d”, e 69; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e §4o; Lei no 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 630 (redação revista em 10.9.2025); STJ, Tema Repetitivo 1.194; STJ, Tema 1.139; STJ, AREsp 2787454/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJEN 24/04/2025; STJ, AREsp 2609326/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJEN 24/04/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000929-90.2024.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, IZARTINO BRAZ DE ALMEIDA

APELADO: IZARTINO BRAZ DE ALMEIDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADODE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo juízo da
3
a Vara Criminal da
C
omarca de
Várzea Grande
/MT, nos autos da ação penal no
1000929-90.2024.8.11.0002

(P
J
e)
, que

j
ulgou procedente a denúncia
e condenou
IZARTINO BRAZ DE ALMEIDA

p
or tráfico de drogas privilegiado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em concurso material

(art.
33, §4o da Lei no 11.343/06, c/c artigo 12,
caput
, da Lei no 10.826/2003
e
art. 69
CP), à pena
de

1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção, além de 178 (cento e setenta e oito) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
(ID
345408432).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito,
em suas razões recursais, pugna pela reforma parcial do
decisum
, a fim de alterar a dosimetria da pena nos seguintes pontos: (i) afastamento da atenuante da confissão espontânea; (
i
i
)
afastamento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado); e (
i
ii
)
fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da reprimenda.

N
as contrarrazões, a Defesa postula o desprovimento do recurso ministerial

(ID 345408443
).

A

1
0
a

Procuradoria de Justiça,
e
xarou parecer pelo
“parcial
provimento do recurso ministerial
a fim de afastar a aplicação do benefício previsto no §4o do artigo 33 da Lei de Drogas e fixar regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, de acordo com a novel sanção penal imposta. Quanto às demais insurgências recursais, opina-se pela manutenção da sentença por seus próprios
fundamentos”
(
Exmo. Sr. Dr.
Amarildo Cesar
Fachone
– ID
350412353).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a
representação
que:

“no dia 19 de dezembro de 2023, por volta das 20h50min, na Rua Salim
Nadaf
, n° 1001, bairro centro, em Várzea Grande/MT, o denunciado IZARTINO BRAZ DE ALMEIDA alcunha “CARIJO”, transportava/trazia consigo, para posterior venda a consumo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como mantinha arma e munição, sem a devida autorização.

2) Extrai-se dos autos, que policiais militares estavam em patrulhamento na região supracitada, quando avistaram uma motocicleta de placa OAZ-9B06, transitando em alta velocidade, e efetuaram uma ordem de parada, a qual não foi obedecida. Diante da situação elencada, a equipe fez o acompanhamento da motocicleta até a referida via pública, momento em que, vislumbraram o denunciado IZARTINO dispensando algo ao solo, e logo a frente parando a motocicleta. Assim, em razão dessa interrupção, obtiveram êxito em proceder uma abordagem, e durante revista pessoal, localizaram na cintura do denunciado, 01 (uma) porção de maconha.

3) Na sequência, ao retornarem ao local que IZARTINO utilizou para descartar o objeto, a equipe policial localizou mais 01 (uma) porção grande de maconha. Ao ser indagado acerca dos entorpecentes encontrados
e dos seus antecedentes criminais, o denunciado relatou ser substância para consumo pessoal e informou já ter sido detido, duas vezes, pelo crime de tráfico de drogas.

4) Enquanto era concluída a entrevista policial com IZARTINO, em seu aparelho telefônico chegavam diversas mensagens solicitando entorpecentes. Perante novos questionamentos sobre a procedência das drogas, ele confessou que estava fazendo o comércio ilícito, e explicou que naquele momento estava fazendo uma entrega, entretanto, não informou o endereço. Indicou também, que residia com sua filha e genro.

5) Em face do comunicado, os militares se deslocaram até o endereço apontado pelo denunciado, que era o da residência de sua filha Camila Nascimento de Almeida, que negou que ele morasse lá, informando que o denunciado estava morando no bairro Figueirinha, nesta urbe. A guarnição realizou diligências, a fim de encontrar o local, porém,

não restaram exitosas. IZARTINO então alegou residir com Maria Aparecida, sua
ex
esposa. Diante disso, a guarnição policial se direcionou ao endereço, onde acompanhados do genro do denunciado, Fabrício Santana Xavier, localizaram 01 (uma) porção grande de maconha, no armário da cozinha; 01 (uma) espingarda calibre 36, sem numeração, que estava carregada; 10 (dez) munições calibre 36, na sala dentro de uma
hack
; e diversos aparelhos eletrônicos.

6) Em razão de tais fatos, IZARTINO BRAZ DE ALMEIDA foi encaminhado à Delegacia de Polícia, e perante autoridade policial, negou a prática do crime de tráfico de drogas, bem como afirmou que detinha a espingarda “para fins esportivos”. (ID 138375907)

7) Cumpre salientar que, IZARTINO ostenta antecedentes criminais pela prática delituosa de tráfico de drogas, inclusive responde um outro procedimento neste r. juízo.

A materialidade dos crimes restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 138375898, pelo Termo de Apreensão ID 138375900,
pelo Laudo Pericial de no 311.3.10.9067.2023.153652-A01 (ID 138375902), que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de MACONHA, pesando, respectivamente, 430 g (quatrocentos e trinta gramas).

Comprovou-se ainda pelo Laudo Pericial no 211.2.13.9067.2024.157521-A01 (em anexo), que concluiu que a arma de fogo se mostrou eficiente para realizar disparos, bem como as munições se mostraram eficientes para produzir tiros, sendo todas de uso permitido.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia IZARTINO BRAZ DE ALMEIDA alcunha “CARIJO”, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e Art. 12 da Lei n° 10.826/2003, na forma do artigo 69 do CP, e requer que recebida e autuada esta (...)”
(ID
345408359).

Concluída a instrução criminal, o juízo
a quo
, após regular processamento do feito e com integral observância das garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nos exatos termos da denúncia.

O Ministério Público não devolve a esta instância revisora controvérsia quanto à materialidade delitiva ou à autoria, reconhecendo, ainda que implicitamente, a higidez do juízo condenatório formado na origem.

A insurgência recursal restringe-se, de maneira estrita, aos critérios adotados na dosimetria da pena, limitando o debate ao plano da individualização sancionatória.

No tocante à pretensão de afastamento da atenuante da confissão espontânea, a irresignação ministerial não merece acolhimento.

Da leitura dos autos extrai-se que o apelado, tanto na fase policial quanto em
j
uízo, admitiu, de modo claro e reiterado, a posse/propriedade da substância entorpecente, limitando-se a atribuir-lhe destinação de uso próprio, ao mesmo tempo em que negou a traficância.

Cuida-se de típica confissão qualificada (ou parcial): não há assunção integral do núcleo típico “vender/entregar a consumo”, mas há reconhecimento
expresso de circunstância fática relevante e
auto

incriminante
– a detenção consciente do entorpecente – que, por si só, atrai a incidência do art. 65, III, “d”, do Código Penal, sem que se exija confissão “plena” de todos os elementos do tipo imputado.

Tal compreensão, aliás, encontra-se atualmente sistematizada na orientação do Superior Tribunal de Justiça.

A Súmula n.o 630, em sua redação revista em 10.9.2025, assentou, de forma expressa, que, no crime de tráfico, quando o acusado admite a posse ou a propriedade do entorpecente para uso próprio e nega a mercancia, a atenuante deve incidir, embora em proporção inferior àquela reservada à confissão plena.

Assim
, a tese ministerial de exclusão absoluta do benefício colide com o padrão interpretativo hoje consolidado, que não afasta a atenuante, limitando-se a modular a intensidade de sua incidência na resposta penal.

No mesmo sentido, o julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.194 reforçou a ideia de que a confissão espontânea não se condiciona a ter sido “determinante” para a condenação, bastando que consista em admissão voluntária de fatos relevantes, ressalvadas hipóteses específicas (como a retratação destituída de utilidade probatória) e advertindo, ainda, que, nas confissões que descrevem fato menos gravoso ou circunstância excludente, a redução deve operar-se com menor intensidade e sem preponderância em eventual concurso.

É exatamente o que se verifica no caso concreto: o réu não assumiu a prática do tráfico, mas confessou a posse do entorpecente, razão pela qual a atenuante subsiste, com a dosagem adequada.

Há, ainda, dado adicional que evidencia a improcedência do apelo: mesmo reconhecida a atenuante, o Juízo sentenciante manteve a pena no mínimo legal, inexistindo qualquer “benefício indevido” ou redução
aquém
do piso abstratamente cominado.

Assim, não se divisa erro técnico a corrigir, mas tão somente tentativa recursal de restringir, em desconformidade com a orientação jurisprudencial atual, o alcance de circunstância legalmente prevista e corretamente aplicada ao caso concreto.

Por tais fundamentos, mantém-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos exatos termos em que valorada na sentença.

Em relação à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, a insurgência ministerial
também
não merece acolhimento.

A norma em questão não institui benefício automático, tampouco constitui cláusula de clemência indiscriminada. Trata-se de instrumento de política criminal voltado à distinção entre o traficante estruturalmente inserido no mercado ilícito de entorpecentes e aquele agente eventual, não profissionalizado, cuja atuação não se revela estável ou habitual.

A sua incidência exige, de forma cumulativa, a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação às atividades criminosas e a ausência de integração em organização criminosa.

No caso concreto, a primariedade técnica do apelado é incontroversa, inexistindo condenação transitada em julgado apta a macular seus antecedentes. A controvérsia restringe-se, portanto, à aferição do requisito negativo da não dedicação à atividade criminosa.

A expressão “dedicar-se às atividades criminosas” não comporta interpretação ampliativa ou presuntiva. Exige demonstração concreta de habitualidade, estabilidade ou profissionalização na prática delitiva.

Não se confunde com a própria prática do crime em si
-
pois, se assim fosse, a causa especial de diminuição jamais incidiria, já que todo traficante, por definição,
pratica
tráfico.

O que a norma exige é algo além do fato isolado: demanda prova de inserção contínua, reiterada e estrutural na dinâmica do comércio ilícito.

O ônus dessa demonstração recai sobre a acusação. Não se pode inverter a lógica probatória para exigir que o réu prove sua não dedicação, sob pena de subversão do princípio da presunção de inocência em sua dimensão negativa
-
aquela que impede a formação de juízo desfavorável com base em meras conjecturas.

No presente feito, a fundamentação ministerial repousa essencialmente sobre a quantidade de entorpecente apreendida (430g de maconha),
sobre a alegação de que o acusado realizaria entregas e sobre a existência de registros criminais sem trânsito em julgado.

Nenhum desses elementos, isoladamente ou em conjunto, revela habitualidade criminosa estruturada.

A quantidade apreendida, embora não irrisória, não se mostra, por si só, apta a caracterizar profissionalização do tráfico.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que o volume do entorpecente pode influenciar a fração de redução, mas não autoriza, de maneira automática, o afastamento do redutor quando ausentes outros indicativos de inserção estável no mercado ilícito.

Nesse sentido:

“A
quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa
”
(STJ,
AREsp 2787454/RS
,
Ministro Otávio
d
e Almeida Toledo
,
DJEN 24/04/2025
).

No caso, não houve apreensão de balança de precisão, caderno de contabilidade, valores expressivos vinculados à mercancia, nem qualquer elemento que evidenciasse estrutura mínima de comércio organizado.

Quanto à alegação de que o apelado realizaria
“delivery”,
trata-se de inferência construída a partir da dinâmica do flagrante, não amparada por prova técnica robusta.

Não houve interceptação telefônica validamente produzida, monitoramento prévio ou diligência investigativa que demonstrasse atuação organizada ou reiterada. A caracterização de dedicação criminosa não pode derivar de presunção interpretativa do contexto fático isolado, sob pena de se converter conjectura em certeza judicial.

No que toca aos registros criminais sem trânsito em julgado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 1.139), veda expressamente sua utilização para afastar o tráfico privilegiado. Admitir o contrário equivaleria a transformar investigação em presunção de culpa,
comprometendo a coerência do sistema penal e violando a presunção constitucional de inocência.

É preciso ter clareza de que o §4o do art. 33 da Lei de Drogas não foi concebido para premiar a ausência de prova, mas para diferenciar graus de inserção criminosa. O traficante profissional é aquele que faz do comércio ilícito meio ordinário de subsistência, que atua com estabilidade, organização e habitualidade demonstradas. Nada disso restou evidenciado nos autos.

O apelado foi surpreendido em situação de flagrância isolada, sem prova de reiteração, sem demonstração de vínculo com organização criminosa e sem indicativos de estrutura comercial permanente. A conclusão pela dedicação criminosa, nessas circunstâncias, implicaria extrapolação interpretativa incompatível com o princípio da individualização da pena.

A sentença, ao reconhecer a incidência da causa especial de diminuição, observou rigor metodológico, examinou os requisitos legais de forma concreta e fundamentada e não incorreu em qualquer distorção valorativa.

A pretensão ministerial, em verdade, pretende substituir juízo técnico válido por interpretação ampliativa que não encontra respaldo no conjunto probatório.

Com efeito:

“A inexistência de indicação inequívoca de dedicação habitual em atividades criminosas ou de envolvimento do agente em organização criminosa, nos moldes do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, demanda a necessidade de elementos concretos e não indevidas presunções para seu afastamento
”
(STJ,
AREsp 2609326/MG
,
Ministro Otávio
d
e Almeida
Toledo
,
DJEN
24/04/2025
).

Frise-se que o próprio Juízo singular consignou que
"não há provas de que se dedique à criminalidade ou integre organização criminosa"
(ID 345408432).

Ausente demonstração segura de dedicação habitual à atividade criminosa, deve ser mantida a incidência do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

Ademais, a reprimenda aplicada
-
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção
-
aliada à primariedade do apelado, autoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na forma do art. 44, §2o, do Código Penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em
parcial
dis
sonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026